Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717730-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: MARINALVA SOARES NOGUEIRA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILANDIA, JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência (ID 16954959, pags. 5/14), suscitado pela Autora, MARINALVA SOARES NOGUEIRA, da ação redibitória de autos n. 0723857-92.2019.8.07.0003, distribuída e sentenciada (ID 16954970, pags. 36/38) pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, que declinou da competência em favor do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, o qual a acolheu, determinando o arquivamento do feito, ante a impossibilidade de rejulgamento, após a certificação de trânsito em julgado. Nas razões apresentadas neste Conflito de Competência, de início, a Suscitante aduz que “o douto juízo da vara civil que recebera o processo, das linhas escritas pela douta magistrada, entendeu que a mesma encaminhou os autos para outra vara do mesmo território para mero arquivo, não tendo, portanto, qualquer valor jurídico a decisão prolatada em sede de Embargos de Declaração”. Por conseguinte, esta parte processual sustenta que “o Terceiro Juizado Especial, de ofício, se julgou literalmente incompetente para o feito e declinou para o Juizado Cível, que, por sua vez, também se julgou incompetente para, aproveitar os atos judiciais já praticados e dar continuidade ao feito, se negando assim a prestar a jurisdição preiteada nos autos”. Portanto, defende que ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, somente, caberia (i) acolher a competência, processar e julgar o feito; ou (ii) atribuir a competência ao Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, suscitando o conflito negativo, nos termos do art. 66, II, do CPC. Por fim, reitera o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, requerido ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF; e, no mérito, requer a declaração do Juízo competente, bem como a pronuncia sobre a validade dos atos praticados pelo incompetente. Sobreveio decisão monocrática (ID 17255286, pag. 45/46), proferida por esta relatoria, que: (i) designou o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes; (ii) determinou aos Juízos que prestem as suas informações; e (iv) após, que fosse dada vista dos autos ao Ministério Público. O Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF presta as informações requeridas (ID 17532446, pags. 56/60), consignando que, após a redistribuição, acolhendo a competência declinada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, verificando a existência de certificação de trânsito em julgado da sentença, integrada com o julgamento dos aclaratórios (ID 63544543, dos autos originários), determinou o arquivamento do feito, sob o fundamento da impossibilidade de revisão judicial (ID 16954962, pags. 22/23). Informou, ainda, que em face desta decisão que determinou o arquivamento, a Autora, ora Suscitante, interpôs apelação (ID 65733166, dos autos originários). O Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF presta as informações requeridas (ID 17701063, pags. 67/68), consignando que, no provimento terminativo proferido (ID 16954970, pags. 36/38), reconheceu de ofício a sua incompetência, “em razão da necessidade de realização de perícia técnica, dada a limitação imposta pela Lei n o 9.099/95, uma vez que seria esta a única forma de verificar a existência dos problemas indicados pela autora”. Como consequência, com esta razão de decidir – necessidade de produção de prova técnica, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Informa, ainda, que em face desta sentença, a Autora opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, somente, para determinar a redistribuição para o Juízo de umas das Varas Cíveis daquela Circunscrição Judiciária (ID 16954963, pags. 25/26); tendo o trânsito em julgado, da resolução empreendida e integrada, certificado em “19/05/2020, ocasião em que o processo foi redistribuído para a 1a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF, no dia 21/05/2020”. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17602664, pags. 62/64), nos termos do qual opinou pela não intervenção ministerial no feito. É o relato do necessário. DECIDO. De início, esta relatoria consigna que nada tem a prover quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, em razão deste incidente referir-se a discussão sobre a competência de Juízo de Juizado Especial, no julgamento de ação, cuja jurisdição é inserta na primeira instância do microssistema dos Juizados Especiais, nos termos dos art. 54, caput e 55, caput (primeira parte), ambos da Lei n. 9.099/95. Por conseguinte, a eventual condenação ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios, somente, seria cabível, acaso se discutisse a competência de Turmas Recursais, ante o julgamento de Recurso Inominado, nos termos do art. 42, § 1o, c/c, art. 54, parágrafo único, c/c, art. 55, caput (segunda parte), todos da Lei n. 9.099/95. Ademais, necessário se faz deixar bem vincado que, neste caso concreto, esta isenção legal não é extensível ao requisito de admissibilidade e consectários condenatórios, porventura advindos do julgamento do recurso de apelação, interposto pela Autora, ora Suscitante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos termos dos arts. 1.007, caput e 85, § 11, ambos do CPC, ressalvando eventual comprovação futura de sua hipossuficiência financeira. Ultrapassada esta questão, compulsando os autos, nos termos do que restou relatado, verifica-se que Autora, ora Suscitante, considerou que, para o deslinde da controvérsia na origem, seria necessário que o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, ao acolher a competência declinada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, rejulgasse o pedido de sua ação redibitória, apesar da resolução empreendida no Juízo anterior, qual seja, extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, tivesse tido o trânsito em julgado certificado nos autos. Nesse sentido, depreende-se dos argumentos da Suscitante que o Conflito Negativo de Competência decorre do declínio tácito de competência, por parte do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, materializado na sua determinação de arquivamento do feito, após constatar o obstáculo processual do advento do trânsito em julgado supra. Com efeito, verifica-se que, após a oposição e julgamento dos embargos de declaração, a Suscitante permaneceu inerte e não interpôs o Recurso Inominado, previsto no art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95. Por conseguinte, adveio o trânsito em julgado da resolução afeta à extinção do processo, sem resolução de mérito. Portanto, nenhum destes Juízos pode mais rejulgar esta causa, pois o seu processamento e desenvolvimento válido não era possível no Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, ante a necessidade de produção de prova técnica complexa, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Outrossim, advindo o trânsito em julgado da sentença terminativa, resta obstaculizado o julgamento pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, mesmo que tendo acolhido a competência, nos termos do art. 485, IV, § 3o (última parte), do CPC. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, considerando a inércia da Suscitante, aliado ao advento do trânsito em julgado da sentença terminativa e a não atribuição da competência, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF ao do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, nos termos do art. 66, II, do CPC, não se constata o cabimento do incidente, a existência do conflito e a possibilidade do seu acolhimento, ante a incidência do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 59), verbis: Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes. Desta forma, ante o advento do trânsito em julgado supra, este conflito inexiste, notadamente, quando se constata que o juízo suscitado não atribuiu ao suscitante a competência outrora declinada por este; devendo, assim, não ser conhecido, monocraticamente, pois desprovido de cabimento, em razão de incidir a Súmula supra, de acordo com o art. 932, III, c/c, art. 955, parágrafo único, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, III, c/c, art. 209, I ambos do RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito negativo de competência, nos termos do art. 932, III, c/c, art. 955, parágrafo único, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, III, c/c, art. 209, I ambos do RITJDFT, diante da sua inexistência, pois resta certificado o trânsito em julgado da sentença terminativa, prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, conforme entendimento jurisprudencial constante da Súmula 59 STJ. Comunique-se aos Juízos de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 11:19:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador